Tribunal: STF
Processo: ARE 1547320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo Interno. Decisão monocrática que deu provimento a Apelação Cível, anulando a Sentença que acolheu exceção de Pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de ISS. A exceção de pré-executividade é admitida para a discussão de qualquer matéria que prescinda de dilação probatória. Na hipótese, o agravado ajuizou execução fiscal, visando a cobrança de crédito tributário referente ao ISS do exercício de 2007 no valor de R$ 26.492,15, cujo fato gerador é a suposta participação da apelada no desfile de carnaval de 2007. Por meio de Exceção de Pré-executividade, o recorrente alegou que não houve a prestação de serviço - ou seja, que não desfilou no carnaval de Salvador no ano de 2007 - e, com vistas a comprovar tal alegação, trouxe a declaração constante no documento de fl. 19. Entretanto, tal declaração de fl. 19 teve sua autenticidade questionada pelo Município (fis. 34/35), tornando a questão controvertida e incumbindo à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, Il do CPC, o ônus de provar a sua autenticidade, que, na espécie, é o agravante. Assim, evidencia-se que a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante não se mostra adequada, porque a apreciação da matéria por ela alegada pela recorrida não pode ser realizada de plano, necessitando de dilação probatória. Ou seja, a discussão acerca da existência, ou não, do fato gerador do ISS — efetiva prestação do serviço - demanda necessária dilação probatória, revelando-se inadmissível a oposição de Exceção de Pré-Executividade para tal fim. Decisão agravada em consonância com o REsp 1.110.925/SP e com a Súmula 393 do STJ. Manutenção da decisão recorrida. Agravo não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente